Tribunal: TJES
Processo: 0002259-45.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, reconhecendo a legitimidade da atualização do débito e de penhora complementar para satisfação de saldo remanescente, apesar de bloqueio integral via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se subsiste a mora do executado quanto aos encargos moratórios no período compreendido entre o bloqueio integral de ativos financeiros via SISBAJUD e a efetiva disponibilização dos valores ao juízo ou ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na transferência de valores bloqueados via BACENJUD/SISBAJUD para conta judicial não pode ser atribuída ao devedor, incumbindo ao exequente ou ao juízo promover as diligências necessárias, nos termos do art. 396 do CC.

4)
O bloqueio integral do débito ocorrido em 24/09/2019 garantiu o juízo, evidenciando a satisfação da obrigação para fins de cessação dos encargos moratórios.

5)
O lapso temporal até a conversão do numerário em penhora e posterior levantamento, ocorrido apenas em 2022, não decorre de conduta do executado, afastando a mora no período.

6)
A atualização do débito e a constrição de valor adicional configuram excesso de execução, uma vez que a obrigação já se encontrava garantida integralmente desde a constrição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mora do executado não subsiste após o bloqueio integral de valores via SISBAJUD, quando a demora na transferência para conta judicial não decorre de conduta do devedor.

2. Incumbe ao exequente ou ao juízo diligenciar pela conversão dos valores bloqueados em depósito judicial, não sendo possível imputar ao executado os encargos moratórios no período.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 924 do CPC; art. 396 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.313.673/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/09/2023, DJe 12/09/2023; STJ, REsp n. 1.426.205/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/05/2017, DJe 01/08/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 28/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002259-45.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: OROSIMAR VALENTIN FRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o feito com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC, reconhecendo a legitimidade da atualização do débito e de penhora complementar para satisfação de saldo remanescente, apesar de bloqueio integral via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se subsiste a mora do executado quanto aos encargos moratórios no período compreendido entre o bloqueio integral de ativos financeiros via SISBAJUD e a efetiva disponibilização dos valores ao juízo ou ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na transferência de valores bloqueados via BACENJUD/SISBAJUD para conta judicial não pode ser atribuída ao devedor, incumbindo ao exequente ou ao juízo promover as diligências necessárias, nos termos do art. 396 do CC.

4)
O bloqueio integral do débito ocorrido em 24/09/2019 garantiu o juízo, evidenciando a satisfação da obrigação para fins de cessação dos encargos moratórios.

5)
O lapso temporal até a conversão do numerário em penhora e posterior levantamento, ocorrido apenas em 2022, não decorre de conduta do executado, afastando a mora no período.

6)
A atualização do débito e a constrição de valor adicional configuram excesso de execução, uma vez que a obrigação já se encontrava garantida integralmente desde a constrição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mora do executado não subsiste após o bloqueio integral de valores via SISBAJUD, quando a demora na transferência para conta judicial não decorre de conduta do devedor.

2. Incumbe ao exequente ou ao juízo diligenciar pela conversão dos valores bloqueados em depósito judicial, não sendo possível imputar ao executado os encargos moratórios no período.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 924 do CPC; art. 396 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.313.673/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/09/2023, DJe 12/09/2023; STJ, REsp n. 1.426.205/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/05/2017, DJe 01/08/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 28/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia recursal reside em definir a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios no interregno compreendido entre o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e a efetiva disponibilização dos valores ao juízo ou ao credor.

A sentença hostilizada julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 924 do CPC, reputando legítima a penhora complementar requerida pelo Município exequente (fls. 96 e 100/103).

O Juízo
a quo
consignou que, embora o bloqueio integral do débito houvesse ocorrido em setembro de 2019, a Fazenda Pública somente recebera os valores em julho de 2022, o que justificaria a atualização do débito e a constrição de saldo remanescente.

Cinge-se a controvérsia a aferir se subsiste a mora do executado após a efetivação da penhora on-line, notadamente quando o atraso na conversão do numerário decorre de fatores alheios à conduta do devedor.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a demora na transferência dos valores constritos via BACENJUD/SISBAJUD para conta judicial não pode ser imputada ao devedor, incumbindo ao exequente diligenciar pela efetivação da medida ou ao próprio juízo determinar as providências cabíveis.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RETARDO EM TRANSFERÊNCIA, PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO, DE VALORES BLOQUEADOS PELO ANTIGO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO QUE MEDEIA A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.
Nesse sentido: REsp 1.426.205/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/8/2017; REsp 1.169.179/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 31/03/2015.3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO SACRIFICA OS FINS DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE INDIVIDUAL DO CREDOR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE BLOQUEADO, À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O STJ já assentou o entendimento de que "[o] sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas de nullité sans grief)" (REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009).

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, tem-se como atendida a exigência do inciso III do art. 524 do CPC/1973, quando o nome e o endereço do patrono da parte constam na cópia da procuração que acompanha a peça recursal.

3. A agravada, ora recorrente, tomou ciência do recurso e apresentou suas contrarrazões, inclusive alegando a suposta irregularidade de comunicação da interposição recursal. Dessarte, a finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/1973 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes." (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 13/10/2015).

4. O exame sistemático da função executiva demonstra nitidamente a prevalência do interesse individual do credor e sua inequívoca vantagem na relação processual executiva, visto que a atuação do Estado-Juiz é voltada a sub-rogar a vontade do devedor.

5. Com efeito, fora a hipótese do controle do gravame excessivo ao executado, quando a execução pode realizarse por mais de um meio executivo, o impulso oficial na demanda executória socorre ao interesse do credor - a quem compete deduzir a pretensão a executar, realizando-se as atividades processuais em seu proveito ou interesse.

6. Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente ao executado, o valor fica à disposição do juízo, devendo, logo que possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco depositário, conforme disposições legais de regência, licitações ou convênios procedidos pelos tribunais, ou mesmo prévia aceitação.

7.
O retardamento da conversão da verba bloqueada em depósito não decorreu de fato que possa ser imputado à executada, pois incumbia à exequente, diligentemente, requerer, ou ao juízo determinar, de ofício, a transferência para conta vinculada à execução
.

8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.426.205/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 1º/8/2017.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. 1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2.
A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo
.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1763569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/05/2024, DJe de 28/05/2024).

In casu,
em
24/09/2019
, fora realizado bloqueio via SISBAJUD no montante de R$ 2.749,80 (fls. 51/56), valor compatível com o crédito tributário atualizado à época (fls. 47/48), evidenciando a integral garantia do juízo.

Contudo, a conversão do numerário em penhora somente ocorreu em 22/06/2022 (fl. 88), com expedição de alvará em favor do exequente em 07/07/2022 (fl. 94), revelando lapso temporal significativo não imputável ao executado.

Nesse contexto, não há como se imputar responsabilidade à parte executada por prejuízo que ela não deu causa, haja vista que os valores bloqueados não foram transferidos para conta judicial, permanecendo por quase três anos bloqueados na conta do devedor.

Assim, a atualização do débito e a consequente penhora complementar no valor de R$1.103,18 configuram excesso de execução, pois a obrigação se encontrava satisfeita para fins de cessação de juros desde a constrição integral do numerário.

Por conseguinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento

para reconhecer o excesso de execução e determinar a restituição da quantia indevidamente bloqueada ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)